Tribunal: TJMT
Processo: 0154360-85.2015.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0154360-85.2015.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ESPOLIO DE OSVALDO CARDOSO (AGRAVADO), MARIA APARECIDA DIAS CARDOSO - CPF: 627.798.423-34 (AGRAVADO), ALCEU APARECIDO CARDOSO - CPF: 077.782.758-13 (AGRAVADO), UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 27.578.434/0001-20 (AGRAVANTE), EUGENIO GUIMARAES CALAZANS - CPF: 369.977.306-04 (ADVOGADO), PRISCILA BOTELHO MARQUES CREPALDI - CPF: 224.547.878-90 (ADVOGADO), NATASHA DE OLIVEIRA MENDES COUTINHO - CPF: 022.107.921-18 (ADVOGADO), HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI - CPF: 654.901.691-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – EXPRESSO INTUITO DE PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Mesmo quando opostos para fins de prequestionamento, devem os aclaratórios serem rejeitados quanto ausentes os vícios previstos no art. 1.022 CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, para fins de prequestionamento, contra o acórdão de Id. 110658517, p. 25/29 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo Interno interposto pela Recorrente contra a decisão monocrática que negou provimento a instrumental por ela interposto.

Assevera, em síntese, a necessidade de manifestação expressa da Câmara julgadora acerca dos arts. 5°, LIV, LV e LX e 37, da Constituição Federal, e dos arts. 236 do CPC/73 e 14, 272, 278 e 1046, do CPC/205, bem como quanto a ocorrência ou não de preclusão lógica sobre os dispositivos do novo CPC e as questões envolvidas no acórdão de julgamento do AgRg no Agravo em Recurso Especial n. 851.325/RN referentes a importância correta da grafia do advogado.

Ausente contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 26 de outubro de 2022.

MARCIO APARECIDO GUEDES
,

Relator.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, para fins de prequestionamento, contra o acórdão de Id. 110658517, p. 25/29 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo Interno interposto pela Recorrente contra a decisão monocrática que negou provimento a instrumental por ela interposto.

Sem delongas, não procede a inconformidade, ausente as hipóteses do art. 1.022 e parágrafo único do CPC.

Com efeito, a questão acerca da alegação de desrespeito ao art. 272 do CPC/15 e o seu não conhecimento restou assentada de forma expressa no aresto, senão vejamos:

“...
não conheço da alegação de que a intimação da sentença desrespeitou o disposto no art. 272 do CPC/15, por se tratar de inovação recursal, somente ora formulada, haja vista que, tanto à época da intimação, agosto de 2015, quando da interposição do Agravo de Instrumento, outubro de 2015, o novo diploma processual civil sequer vigorava
.”

Do mesmo modo, a temática acerca da grafia do nome do advogado e eventual nulidade processual restou expressamente consignada no julgado, tendo sido colacionados, inclusive, precedentes jurisprudenciais do STJ mais recentes do que aquele invocado pela Recorrente para amparar suas assertivas, senão vejamos:

“
...foi consignado na decisão monocrática que, a despeito do erro de grafia no segundo nome do patrono da Recorrente quando da publicação da sentença, uma vez que constou “Marcus Vi
cini
us Couto de Oliveira” quando deveria constar “Marcus Vi
nici
us Couto de Oliveira” (fl. 443 dos autos em anexo), observa-se que foram corretamente identificados os nomes das partes e o número do processo, além do próprio prenome e sobrenomes do causídico em questão.

Acrescente-se que o falecimento da parte Osvaldo Cardoso, bem como o cadastro do patrono com o erro de digitação acima indicado já constavam da publicação realizada em agosto de 2014 (fl. 423 dos autos em anexo), isto é, 1 ano antes daquela impugnada.

Dessa forma, considerando que o erro de grafia não impediu a plena identificação do feito e das partes litigantes, não há falar em nulidade da referida publicação.

Ressalta-se, ainda, que o entendimento adotado encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a publicação de decisão com eventual incorreção da grafia do nome do advogado, quando é possível, por outros meios, a identificação do feito, não acarreta nulidade (vide AgInt. no REsp 1747883/RS, julgado em 18/02/2019 e AgInt. no AREsp 83532/PR, julgado em 05/02/2019).”

V
erifica-se do aresto, pois, a exposição clara dos motivos de fato e de direito que ampararam o convencimento da Câmara Julgadora acerca das soluções jurídicas adotadas, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas ou omissões a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto
“os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento”
(RTJ 158/270).

Por derradeiro, destaco que, para fins de prequestionamento, não é exigido o apontamento explícito da Norma Constitucional ou da Lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, bastando que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a baseiam, assim como ocorreu na espécie.

A propósito:

MBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
– APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – OMISSÃO – VÍCIO NÃO CONSTATADO – EXPRESSO INTUITO DE
PREQUESTIONAMENTO
– INVIABILIDADE – EVIDENTE INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO – VIA INADEQUADA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Nega-se provimento aos
Embargos
de
Declaração
se não constatados os vícios apontados, mas sim o propósito de rediscutir o mérito, e quando declaradamente utilizados com a finalidade de
prequestionamento
para interposição de Recursos nas instâncias superiores
. (N.U 1017668-31.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2022, Publicado no DJE 20/10/2022)
(destaquei)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022